Tribunal: TJDFT
Processo: 0008894-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 240, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que, não levada a efeito, apesar das diligências empreendidas e do apoio judicial para a localização dos réus, correta a sentença que extingue o processo na forma do art. 485, IV do CPC.
2 - Na hipótese, não há se cogitar em morosidade da justiça de modo a avocar a incidência do disposto no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto dos réus para fins de citação, e não requereu citação por edital.
3 - Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), não se mostra exigível prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extinguí-lo, a qual só é exigida para as hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4 - Apelação conhecida e desprovida.